Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-56.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – Dano à imagem - Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 - Irresignação de ambas as partes - DANOS MORAIS – Recurso da parte autora para majoração – Cabimento - Requerida que inegavelmente se utilizou de imagem da autora sem a devida autorização para publicidade de seus produtos –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – Dano à imagem - Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 - Irresignação de ambas as partes - DANOS MORAIS – Recurso da parte autora para majoração – Cabimento - Requerida que inegavelmente se utilizou de imagem da autora sem a devida autorização para publicidade de seus produtos – Valor majorado para R$10.000,00 - Precedentes - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido.